Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO RESIDENCIAL. DANOS AO IMÓVEL DECORRENTES DE VENDAVAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, à luz do acervo fático-probatório produzido, não há demonstração inequívoca da ocorrência de vendaval no dia do sinistro, o qual possui definição própria, clara e especificada no contrato de seguro residencial pactuado. Nesse descortino, a despeito da gravidade dos danos estruturais causados ao imóvel residencial do apelante, incontroversamente decorrentes de fortes chuvas, não há esteio para qualificar a existência de vendaval na data do sinistro, donde não há que se falar em comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC) e, por conseguinte, em ilegalidade na recusa de cobertura securitária.
2. Descaracterizado o ato ilícito alegado, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.